Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803031-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO TOMBADO. MANUTENÇÃO NA CAIXA D ́ÁGUA DE SÃO BRÁS DA CIDADE DE BELÉM. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARAÇÃO. PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de bem público de valor histórico-cultural, cuja gestão é atribuída a Cosanpa, estando em alto grau de deterioração, sendo necessárias obras e serviços para garantir a integridade do patrimônio.

2.

Com base nos documentos acostados à inicial entende-se pela procrastinação da administração pública quanto ao não cumprimento do restauro da caixa d ́água da COSANPA, na região do Bairro de São Bráz, fazendo com que o patrimônio público fique à mingua de uma solução que há mais de 5 anos espera reparo no imóvel.

3.

A probabilidade do direito, verifica-se por meio Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais), realizado pelo DPHAC (Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura) que a Caixa D'água de São Brás em estrutura de ferro fabricada em 1885 e desativada em 2015, se encontra em alto grau de deterioração, inviabilizando, inclusive a realização de vistoria no interior da edificação, devido a insegurança de acesso, pois a estrutura está em processo acelerado de corrosão e perda de material.

4.

Quanto ao
periculum in mora
, é claro e evidente que se encontra presente, tendo em vista que foi constatado, por meio do Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais), que “
há perda de material em alguns pontos devido à corrosão causada pela ação das intempéries e falta de manutenção devida do bem.”,
assim como,
“a cobertura já deve estar com grande perda de material uma vez que há vazamento de água da chuva na parte central da mesma.”
Em conclusão, afirma que “Há necessidade urgente de elaboração de projeto de restauro.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE provimento,
nos termos do voto relator.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
, com esteio no art. 1.015 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 0129648- 17.2015.8.14.0301,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Em breve síntese, narram os autos principais, ter sido instaurado no Ministério Público o procedimento administrativo identificado pelo protocolo Notícia de Fato nº 000066-113/2014, em virtude de reclamações quanto a
deterioração de patrimônio público tombado
, decorrentes de precária manutenção na Caixa D ́água de São Brás, inclusive com aparecimento de buraco em sua superfície.

Em razão disso, foi movida ação civil pública visando liminarmente a apresentação de projeto de restauro do bem, e em mérito, a execução das obras de restauração, ou, na impossibilidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos.

Após a apresentação de contestação pelo Estado do Pará e pela Companhia de Saneamento, o juízo
a quo
deferiu em parte a tutela de urgência reclamada, determinando que a COSANPA apresente para análise do órgão público estadual competente, o projeto de restauro, completo e detalhado, do bem referido patrimônio público, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$300.000,00, nos seguintes termos:

No caso presente, ao menos em juízo de aparência, infere-se que a pretensão do demandante está em absoluta consonância com a ideia de proteção jurídica do patrimônio histórico-cultural, consoante a previsão do art. 216 da Constituição Federal. Efetivamente, não subsiste dúvida quanto à natureza do bem público que se pretende proteger. Cuida-se de uma edificação que é bastante representativa da paisagem urbana da cidade de Belém, possuindo, assim, não somente um valor arquitetônico, mas, também, histórico. Em suma, a Caixa D’água da COSANPA a, como é popularmente conhecida, é uma referência artística, paisagística, histórica e cultural da cidade.

Diante disso, ressoa evidente a obrigação conferida àquele que tem o domínio e a posse do bem, no sentido de zelar pela sua integridade, preservando-o para usufruto das gerações presentes e futuras. Ademais, sendo a Cosanpa uma empresa cuja gestão é subordinada e/ou vinculada à Administração Pública Estadual, também ressoa forte a obrigação do ente público estadual, o qual tem o dever de proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológico (art. 23, III da CF/88).

Nesse sentido, denota-se que, não sendo realizadas as obras e serviços necessários para garantir a integridade daquele patrimônio, é razoável a judicialização de demandas que busquem instigar o gestor e/ou proprietário do bem de valor histórico-cultural, a fim de que este apresente ações efetivas, relativamente à preservação do objeto jurídico protegido. No entanto, decorridos anos, desde a propositura desta ação, até o momento, os réus não aditaram ao processo provas da efetiva execução de um serviço eficiente. Ao partir das premissas fático-jurídicas antecedentes, assimilo que subsistem a um só tempo: 1) a verossimilhança das alegações; 2) a probabilidade do direito reclamado pelo demandante em favor da comunidade local. Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que a COSANPA apresente para análise do órgão público estadual competente, o projeto de restauro (completo e detalhado) do bem referido na peça de ingresso, no prazo de 90 dias, contados da intimação. Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.

Irresignada, a Companhia de Saneamento interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo preliminarmente, a nulidade da decisão interlocutória por insuficiência de fundamentação.

Argumentou que a decisão se limitou a fundamentar a razoabilidade da judicialização de demandas que busquem instigar o gestor e/ou proprietário do bem de valor histórico-cultural à preservação do objeto jurídico, bem como que, após decorridos anos da propositura da ação, não houve qualquer comprovação de execução de serviço eficiente.

Aduziu ainda que não há de se considerar fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência.

Sustentou ainda, a ausência de pressupostos caracterizadores da tutela provisória de urgência; a infringência a norma geral de direito financeiro; investimento não previsto no plano plurianual considerar-se crime de responsabilidade contra a existência da União; Princípio da Reserva do Possível.

Por fim, pugnou a suspensão dos efeitos da liminar recorrida, e o provimento do recurso interposto.

Em sede preliminar de apreciação foi negado o pedido de efeito suspensivo do presente Agravo.

A parte Agravada apresentou contrarrazões requerendo que seja julgado improvido o Recurso em questão e mantida a decisão de 1° grau, como medida de inteira justiça. (ID. 3316730)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento (ID. 3411713)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

A nível de cognição sumária, quanto a
probabilidade do direito
, verifica-se por meio
Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais)
, realizado pelo DPHAC (Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura) que a Caixa D'água de São Brás em estrutura de ferro fabricada em 1885 e desativada em 2015, se encontra em alto grau de deterioração, inviabilizando, inclusive a realização de vistoria no interior da edificação, devido a insegurança de acesso, pois a estrutura está em processo acelerado de corrosão e perda de material.

Nos termos da Lei Estadual n°.5.629 de 20.12.90, que dispõe sobre a Preservação e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural e Cultural do Estado do Pará, vale ressaltar:

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA

Art. 6°. - O poder público promoverá, garantirá e incentivará a preservação, restauração, conservação, proteção, tombamento, fiscalização ou execução de obras ou serviços e a valorização do patrimônio cultural paraense, preferencialmente com a participação da comunidade.

E ainda:

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES

Art. 34 - O descumprimento dos dispositivos desta Lei, em se tratando de bem imóvel tombado, sujeitará o proprietário ou infrator à aplicação das seguintes sanções, conforme a natureza da infração.

(...)

II - Reparação, Pintura, Restauração ou Alteração, Por Qualquer Forma, Sem Prévia, Autorização: Multa no valor correspondente a no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 100% (cem por cento) do valor venal.

(...)

Art. 37 - Sem prejuízo das sanções estabelecidas nos artigos anteriores, o proprietário também ficará obrigado a reconstruir ou restaurar o bem tombado, as suas custas, de conformidade com as diretrizes traçadas pelo SDPHAC ou AMPPPC.

Art. 38 - Será cominada multa ao infrator, independente de notificação, de 01% (um por cento) do valor venal, por dia até início da reconstrução ou restauração do bem cultural imóvel ou móvel.

Art. 39 - O infrator também ficará sujeito às demais sanções das legislações existentes.

Assim, resta clara a obrigação conferida a quem tenha o domínio e a posse em zelar pela integridade do bem público, preservando-o para usufruto das gerações presentes e futuras.

Quanto ao
periculum in mora
, é claro e evidente que se encontra presente, tendo em vista que foi constatado, por meio do Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais), que “
há perda de material em alguns pontos devido à corrosão causada pela ação das intempéries e falta de manutenção devida do bem.”,
assim como,
“a cobertura já deve estar com grande perda de material uma vez que há vazamento de água da chuva na parte central da mesma.”
Em conclusão, afirma que “Há necessidade urgente de elaboração de projeto de restauro
.

Quanto ao pedido para que a contagem dos dias de multa se inicie apenas após o julgamento do presente Agravo, bem como a redução do valor das referidas astreintes, vejo inviável o acolhimento, tendo em vista que o valor mínimo de R$ 5.000,00 diário e R$ 300.000,00 como limite máximo adequa-se aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do patrimônio da parte Agravante que se trata de uma Sociedade de Economia Mista de Abastecimento de Água e Esgoto para todo o Estado do Pará. Além do que, em razão de sua natureza inibitória, o valor da multa deve ser significativo, a fim de que o devedor não se abstenha de cumprir a decisão.

Quanto ao pedido para que a contagem do prazo para a incidência de multa cominatória (astreintes) se inicie a partir da decisão do Recurso de Agravo de Instrumento, também não merece prosperar, tendo em vista que o início da contagem da multa deve se dá a partir da intimação pessoal da DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU, de acordo com o Art. 537 do CPC/2015, que prever expressamente a possibilidade de aplicação de multa em sede de em tutela provisória.

Por tais razões, entendo não merecer reparos a decisão de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), de de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021